Tribunal: TJES
Processo: 5003180-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003180-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: TABOAL TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003180-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: TABOAL TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
em face da decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, com cópia no evento nº 2438931, integrada pela decisão com cópia à fl. 08 do evento nº 2439483, que, no procedimento de impugnação ao crédito nº 0008377-89.2018.8.08.0014, julgou improcedente o pleito autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (ev. 2438904), sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
“
o Juízo singular decidiu pela improcedência da demanda apresentada pelo banco, entendendo pela não fixação de honorários
”;
(II)
“
irresignado a parte Impugnada, apresentou embargos a sentença prolatada, restando esta modifica pelo juízo ́ ́a quo``arbitrando a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa com base no art. 85 parag. 2º inciso I a IV do CPC
”;
(III)
“levando-se em conta que a causa não apresentou elevada complexidade e tampouco exigiu a prática de numerosos atos processuais, a fixação dos honorários com base na literalidade da norma ofenderia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta o fato da causa ter tramitado por meio eletrônico, e que não houve ao mesmo a citação ou peças processuais apresentadas pela parte contraria e por não restar verificada a complexidade da causa”;
(IV)
a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa.

Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, sustentou ser “
imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, visto que, em caso de ser mantida a decisão agravada que condenou esta Securitizadora de Créditos ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais no valor originalmente arbitrados nos autos de origem, claramente o credor aqui agravante restará prejudicado, havendo fundamento relevante na tese jurídica apresentada e risco de difícil ou incerta reparação e dano grave para o recorrente
”.

Proferida decisão no ID nº 2510401 indeferindo o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mesmo pronunciamento, constou a determinação de intimação da parte agravada para contra-arrazoar o recurso, no prazo legal.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID nº 2712498, sustentando a incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, com cópia no evento nº 2438931, integrada pela decisão com cópia à fl. 08 do evento nº 2439483, que, no procedimento de impugnação ao crédito nº 0008377-89.2018.8.08.0014, julgou improcedente o pleito autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (ev. 2438904), sustenta o agravante, em síntese, que:
(
I)
“
o Juízo singular decidiu pela improcedência da demanda apresentada pelo banco, entendendo pela não fixação de honorários
”;
(II)
“
irresignado a parte Impugnada, apresentou embargos a sentença prolatada, restando esta modifica pelo juízo
a
quo arbitrando a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa com base no art. 85 parag. 2º inciso I a IV do CPC
”;
(III)
“levando-se em conta que a causa não apresentou elevada complexidade e tampouco exigiu a prática de numerosos atos processuais, a fixação dos honorários com base na literalidade da norma ofenderia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta o fato da causa ter tramitado por meio eletrônico, e que não houve ao mesmo a citação ou peças processuais apresentadas pela parte contraria e por não restar verificada a complexidade da causa”;
(IV)
a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa.

De maneira prévia ao enfrentamento das teses recursais, cumpre historiar que o agravante propôs, na origem, impugnação ao crédito que constou no edital publicado em decorrência do procedimento de recuperação judicial nº 0006826-11.2017.8.08.0014, na forma do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.

Na impugnação, em síntese, requereu a retificação do rol de credores, com exclusão dos créditos referentes ao contrato nº 40/05046-7, sob o argumento de que créditos de tal natureza (alienação fiduciária) não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e, ainda, a inclusão do valor do crédito referente ao contrato nº 011.219.945, de R$ 42.156,08 (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e oito centavos), como crédito quirografário.

Após manifestação da recuperanda e do administrador judicial, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão rejeitando a impugnação, não tendo, contudo, fixado honorários sucumbenciais.

Opostos embargos de declaração pela parte impugnada, os mesmos restaram conhecidos e providos, nos termos da decisão de fl. 08 do evento nº 2439483, para sanar a omissão apontada, condenando o impugnante/agravante em honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos de I a IV do CPC.

Fixadas estas premissas, é certo que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Contudo, não obstante a previsão legal, conforme a lição de Carlos Maximiliano:
“Deve o direito ser interpretado inteligentemente, não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.
”
1

O Código de Processo Civil, em seu art. 8º, prevê que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O jurista Elpídio Donizetti, a respeito desse dispositivo legal, leciona que:

Em decorrência da multiplicidade dos fatos, as normas jurídicas – e aqui me refiro principalmente às normas processuais – são cada vez mais abertas e indeterminadas. Cabe ao juiz, no momento da subsunção, completar a norma jurídica, de forma a aproximá-la da realidade fática e proporcionar às partes um processo judicial mais justo possível. Assim, segundo a linha adotada pelo legislador do novo Código, qualquer que seja a técnica utilizada para interpretação da lei (gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e sociológica ou teleológica), na construção do provimento jurisdicional deve o juiz se orientar pelos valores indicados nesse dispositivo, aplicando o ordenamento em sua plenitude, considerando a existência de regras, princípios e valores que norteiam o sistema jurídico"
2

À vista disso, ao se aplicar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Não por outra razão, já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

Feitas essas ressalvas, considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, de valor relativamente baixo em comparação com outras demandas de natureza falimentar ou recuperacional (R$ 42.156,08), e o serviço efetivamente prestado pelo patrono da agravada, reputo ser razoável e proporcional às peculiaridades da demanda a fixação de honorários na forma do § 2º, do art. 85, do CPC, tal qual restou decidido em primeira instância.

O agravante defende, na hipótese, a fixação dos honorários com base na apreciação equitativa. Todavia, em análise do alcance da norma inserta no § 8º, do art. 85, do CPC, o C STJ firmou as seguintes teses (tema nº 1.076):

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ao meu sentir, a adoção do critério previsto no art. 85, § 8º, em situação como a dos autos vai de encontro ao que restou decidido pelo C. STJ, em afronta ao art. 927, inciso III, do CPC.

Embora o recorrente alegue em sua peça de irresignação que não houve citação, tampouco a apresentação de peças processuais pela parte agravada, tais alegações procedem apenas em parte. De fato, não houve citação, por se tratar de um mero incidente processual, autuado em apartado, que demanda apenas a intimação da parte impugnada para a apresentação de manifestação, nos termos do art. 11
3
da Lei 11.101/2005. Além disso, a agravada apresentou manifestação em face dos termos da impugnação, conforme fls. 05/07 dos evento ID nº 2439041.

Também não procede a alegação de que não há configuração de litígio, pois é certo que a apresentação de impugnação ao crédito torna litigioso o processo, conforme restou evidenciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 1.197.177/RJ.

Por todo o exposto e,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por todos os seus fundamentos.

É como voto.

1
MAXIMILIANO, Carlos.
Hermenêutica e Aplicação do Direito
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 166.

2
DONIZETTI, Elpídio.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 8.

3
Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias.

EMENTA

EMENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
–
PEDIDO REJEITADO
–
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
HONORÁRIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 2º, DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É certo que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

2.
Considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, de valor relativamente baixo em comparação com outras demandas de natureza falimentar ou recuperacional (R$ 42.156,08), e o serviço efetivamente prestado pelo patrono da agravada, reputo ser razoável e proporcional às peculiaridades da demanda a fixação de honorários na forma do § 2º, do art. 85, do CPC, tal qual restou decidido em primeira instância.

3.
Embora o recorrente alegue em sua peça de irresignação que não houve citação, tampouco a apresentação de peças processuais pela parte agravada, tais alegações procedem apenas em parte. De fato, não houve citação, por se tratar de um mero incidente processual, autuado em apartado, que demanda apenas a intimação da parte impugnada para a presentação de manifestação, nos termos do art. 11 da Lei 11.101/2005. Além disso, a agravada apresentou manifestação em face dos termos da impugnação, conforme fls. 05/07 dos evento ID nº 2439041.

4.
Também não procede a alegação de que não há configuração de litígio, pois é certo que a apresentação de impugnação ao crédito torna litigioso o processo, conforme restou evidenciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 1.197.177/RJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.